Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-39.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão que negou provimento à sua apelação criminal e manteve sua condenação pela prática da conduta descrita no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/41, com 19 dias de prisão simples em regime inicial semiaberto, substituída por pena restritiva de direitos. Alega que o acórdão é omisso posto que não apreciou a atenuante de confissão espontânea na fase da dosimetria da pena.
2. Recurso próprio e tempestivo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no AcórdãodeID 80486375.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existênciadevício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposiçãodereferido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento (CPP, art. 619 e 620).
5. Não se verifica o vício apontado, sendo identificado apenas um descontentamento em relação ao entendimento estabelecido. O argumento relacionado à confissão espontânea não foi apresentado ao juízo de origem nem submetido ao Tribunal durante a apelação, caracterizando inovação recursal, que não é admitida em embargos de declaração.
6. Não existe omissão no acórdão sobre o tema mencionado, pois todas as questões devolvidas à instância revisora foram analisadas de maneira clara e fundamentada, em conformidade com os arts. 93, IX, da CF/1988 e 315, §2o, IV, do CPP. Neste sentido confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1618295, 0725309-69.2021.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2022, publicado no DJe: 02/10/2022.)
IV. Dispositivo e tese
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A ementa servirádeacórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1618295, 0725309-69.2021.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2022, publicado no DJe: 02/10/2022.)